Tribunal: TJES
Processo: 5006959-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006959-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GADISTON MIGUEL DA SILVA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA. SIMILARIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO COM AQUELA QUE CONSTA DO DOCUMENTO APRESENTADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5006959-95.2022.8.08.0012

Recorrente: GADISTON MIGUEL DA SILVA

Recorrido:
AGORACRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GADISTON MIGUEL DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que desconhece a origem do débito cobrado, alegando não ter realizado nenhuma compra no dia 26/10/2020, na Loja 4 Estações Saúde
, e que, em decorrência do débito, o seu nome foi negativado em órgãos de proteção ao crédito. Por tais motivos, ingressou com a presente demanda, pleiteando pela baixa da restrição creditícia, além de indenização por danos morais.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo de piso, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença.

Pela análise das provas colacionadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio,
isto em razão da similaridade das assinaturas apostas no contrato/termo de adesão (ID 5132941) e documento de identificação do recorrente/CNH (ID 5132469)
.
Vejamos:

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência, sem delongas, vê-se ser o caso de acolhê-la.

Isso porque fundamenta o autor seu pedido na alegação de que não contratou nenhum empréstimo com o réu que subsidiou as cobranças e inscrição de seu nome nos cadastros restritivos ao crédito, sendo a contratação fraudulenta.

Todavia, consta no id. 18851278, cópia do contrato com assinatura atribuída ao autor, semelhante à aposta na cópia do documento de identificação juntado com a inicial (Id. 14287382).

Com isso, diante da controvérsia acerca da celebração do contrato, imprescindível é a produção de prova pericial para que o
expert
apure se, de fato, é do autor a assinatura aposta naquele documento, com vistas a desvendar eventual fraude, já que, se afastado o ato fraudulento, a contratação e as cobranças perpetradas pela ré são válidas, afastando a ilicitude da sua conduta e, consequentemente, do dever reparatório.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GADISTON MIGUEL DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)